Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. EXIBIÇÃO DE ATAS PARA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS E VALIDAÇÃO DE COBRANÇAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em sede de execução por quantia certa. A execução é promovida pelo recorrido, visando a cobrança de contribuições ordinárias de condomínio edilício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de apresentação das atas de assembleia referentes às despesas condominiais vincendas para a validade da cobrança.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada permite a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo em ações de cobrança condominial, desde que juntadas as atas de aprovação de cada despesa, juntamente com a discriminação dos valores em planilha clara e atualizada.
4. A força executiva das contribuições de condomínio edilício decorre diretamente da lei, conforme art. 784, X, do Código de Processo Civil. Em que pese a possibilidade da inclusão dos débitos vencidos no curso do processo e devidamente reconhecida pela jurisprudência consolidada no IRDR 14, é imperioso que o credor demonstre documentalmente a origem do crédito líquido e certo, quando instituído posteriormente ao ajuizamento da ação.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido.
5. Tese de julgamento: "Para a execução das contribuições ordinárias e extraordinárias pelo rito dos títulos executivos extrajudiciais, é necessário que haja previsão na convenção do condomínio ou que sejam aprovadas em assembleia geral, cuja ata deve obrigatoriamente acompanhar a petição inicial."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, X. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992855, 0702045-03.2024.8.07.0008, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.